Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700534-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KAICK HENRIQUE DA SILVA PEREIRA PACIENTE: ROBISTANIA DA SILVA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por KAICK HENRIQUE DA SILVA PEREIRA em favor de ROBISTÂNIA DA SILVA CARVALHO, visando, liminarmente, a concessão da ordem para que a paciente seja posta em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista (ID 67746174). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator